Tribunal: STF
Processo: HC 226259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição livre. Análise da prevenção. Hipótese não configurada. Processo justificador. Mérito não examinado. Liminar prejudicada. Trânsito em julgado anterior à distribuição. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, pela Defensoria Pública da União em favor de Matheus Tomé Ferreira de Moura, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental nos autos do RHC 104.735 AgR/PA (eDOC 6, p. 76-81).



    Os autos vieram distribuídos aleatoriamente a este gabinete (eDOC 9).



    Entretanto, verifico que a Defensoria Pública da União já impetrou nesta Corte, em favor do mesmo paciente, o HC 166.011/PA, distribuído ao Ministro Luiz Fux e julgado monocraticamente em 7.12.2018. 



    O writ impugnava decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a concessão da liminar nos autos do RHC 104.735/PA.



    Assim, submeto o presente feito ao exame da Presidência desta Corte para que delibere acerca da ocorrência de prevenção, a teor do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    3. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que incide na espécie, encerrada a tramitação do HC 166.011 em momento anterior à distribuição do presente writ constitucional, sem que nele tenha havido ingresso no exame do mérito. Transcrevo o teor do preceito regimental em comento:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    Ex positis, devolvam-se os autos ao Ministro Relator.



    À Secretaria Judiciária.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente